Tribunal: TJSP
Processo: 1001437-31.2018.8.26.0357
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pedido de acesso a documentação para preservar direito a ampla defesa em processo administrativo. Concessão parcial da ordem. Cabimento. Direito assegurado pelo artigo 5o, inciso XXXIV, alínea 'b' da Constituição Federal. Sentença de parcial procedência mantida. Remessa necessária conhecida e não provida.